Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-94.2011.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001408-94.2011.8.11.0022
RECORRENTE: ANA DIRCE DA SILVA MENDONÇA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83417959) interposto por ANA DIRCE DA SILVA MENDONÇA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81047985):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA JURIDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEDIANTE FRAUDE, PRATICADA POR TERCEIRO – VALORES EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELA AUTORA/APELADA – REEMBOLSO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO PROVIDO.
Se a autora/correntista beneficiou-se de valores equivocadamente lançados na conta corrente de sua titularidade, a título de empréstimo, e em momento algum menciona a sua devolução à instituição financeira na petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, a fim de demonstrar sua boa-fé e que de fato não pediu mencionado empréstimo, há como acolher seu pedido inicial de declaração de inexistência do débito.
Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais! Haveria flagrante enriquecimento ilícito de sua parte, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, consoante expressamente define o artigo 884 do CC: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
Assim, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedentes seus pedidos, não havendo falar em reembolso dos valores descontados em sua folha de pagamento, bem como em indenização por danos morais.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001408-94.2011.8.11.0022, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 24/03/2021) ”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por BANCO BMG S.A., nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANA DIRCE DA SILVA MENDONÇA, que reformou a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como inverter os ônus de sucumbência.
A Recorrente alega violação aos artigos 166, 186, 171, II, 422, 927 do Código Civil; artigos 171, II, do Código Processo Civil, além de de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser declarado nulo o contrato realizado entre as partes que foi realizado mediante fraude e por consequência verifica-se a existência de ato ilícito praticado pela instituição bancária devendo ser condenada a indenização por dano moral.
Recurso tempestivo (id. 83430996).
Sem contrarrazões (id. 88671475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 166, 186, 171, II, 422, 927 do CC, ao argumento de que deve ser declarado nulo o contrato realizado entre as partes que foi realizado mediante fraude e por consequência verifica-se a existência de ato ilícito praticado pela instituição bancária devendo ser condenada a indenização por dano moral.
O acórdão recorrido decidiu (id 81047985):
“(...) No entanto, ainda que o empréstimo não tenha sido contratado pela autora, e equivocadamente lançado em sua conta corrente, o fato é que a correntista acabou se beneficiando dos numerários, como se observa dos documentos acostados no ID 71659060, onde a autora/apelada afirma que utilizou os valores depositados em sua conta corrente, como se fossem seus, por considerar que teriam sido depositados em sua conta bancária em razão de uma ação movida contra o Banco Cruzeiro do Sul.
Assim, para se configurar a responsabilidade civil por danos, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
No caso dos autos, apesar de inicialmente a parte autora negar a contratação do empréstimo, o que de fato se confirmou com a prova pericial, o valor total do empréstimo foi depositado em sua conta corrente, sendo por ela utilizado na integralidade.
Assim, não se verifica o elemento danoso, porquanto a autora obteve benefícios pessoais com a utilização do valor depositado em sua conta, o qual representa exatamente o valor do contrato de empréstimo consignado, sendo descabida a devolução das parcelas descontadas, bem como a declaração de inexistência do débito.
Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais! Haveria flagrante enriquecimento ilícito de sua parte, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, consoante expressamente define o artigo 884 do CC
(...) Destarte, no caso, mesmo comprovada a falsificação da assinatura da autora/apelada, se os valores foram depositados em sua conta bancária e a mesma utilizou-se do montante disponibilizado, além de estarmos diante de aceitação tácita do contato, não houve a consignação do valor em juízo ou a devolução do montante depositado pela autora – o que demonstraria seu direito à declaração de inexistência do débito e direito à devolução das parcelas descontadas. Logo, não há que se falar em indenização por danos morais.
Salienta-se que, em nosso ordenamento jurídico vige o princípio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), de modo que, o fato de a autora/apelada não proceder a devolução do dinheiro retira da mesma qualquer supedâneo jurídico para pleitear indenização por eventual irregularidade na confecção do contrato”. (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça